Tribunal: TCU
Processo: 027.141/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8829/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.141/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alesson Maciel Ribeiro Tavares de Araujo (XXX.425.523-XX); Frederico Jefferson Passos Vilanova (XXX.164.203-XX); Gabriela de Assis Araujo (XXX.440.243-XX); Janaine Marques Leal Barros (XXX.118.633-XX); Joao Paulo da Silveira Pinheiro (XXX.145.683-XX); Luis Henrique de Morais Alves (XXX.389.063-XX); Mauricio de Vasconcelos Moreira (XXX.189.303-XX); Stanley Frota Soares de Oliveira (XXX.410.033-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.